Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-90.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÂO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES MOVIDA POR JOÂO MARTINS CONTRA FRANCISCO SOLANO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: A controvérsia apresentada nos autos recai em aferir se houve descumprimento contratual por parte do réu na prestação de serviços de restauração do veículo PICK-UP F100 1969, a fim de autorizar a resolução do contrato e a devolução dos valores pagos.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de restituição de valores cumulada com rescisão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos consiste em verificar o descumprimento contratual do réu na restauração do veículo PICK-UP F100 1969, capaz de gerar a devolução dos valores pagos, na quantia de R$ 16.002,00, e o pagamento de multa rescisória, no percentual de 10% do valor do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 343 do CPC, é lícito ao réu, na contestação, propor reconvenção para manifestar pretensão própria. 3.1. No caso dos autos, o réu apresentou reconvenção requerendo a incidência da multa prevista na Cláusula 7a, no valor de 10% do valor do contrato, no valor de R$ 1.600,00. 3.2. Contudo, em que pese a reconvenção ter sido julgada improcedente, o réu/reconvinte não apresentou recurso de apelação. Por isso, o efeito devolutivo do apelo do autor se limita à matéria debatida na ação principal.
4. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 4.1. Não se falar em obrigatoriedade de produção probatória, o que ocorre, na verdade, é uma alocação da parte em uma posição desvantajosa caso não haja a desincumbência do ônus. Ou seja, a regra estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de uma eventual inércia.
5. Apesar de, aparentemente, irresignado, o apelante não enfrenta os argumentos da sentença. Ao contrário, o recurso apenas repisa os fatos iniciais, no entanto, não rebate o principal argumento decisório, qual seja, a falta de comprovação dos fatos alegados.
6. No caso dos autos, o autor, tão logo da propositura da inicial, comprovou a existência de obrigação jurídica através do contrato de prestação de serviços 6.1. Nesse interregno, a cláusula 11a, estabelece o prazo de 120 dias para a realização do serviço pactuado. No entanto, de acordo com as provas produzidas, a finalização do trabalho foi impossibilitada por omissão do próprio autor em fornecer as peças necessárias para que o réu pudesse entregar o carro. 6.2. Por sua vez, o autor não logrou êxito em comprovar que forneceu ao réu as peças acordadas, descumprindo, assim, sua obrigação contratual.
7. As provas produzidas não são capazes de demonstrar a má qualidade do serviço, pois o autor apenas juntou vídeos e fotografias sem especificar cada um dos vícios e qual o vício efetivamente encontrado. Nesse sentido, não foi requerida prova pericial ou testemunhal pela parte autora a fim de comprovar suas alegações.
8. Além disso, o apelante requer a condenação do réu por supostos danos morais sofridos, matéria que, em nenhum momento, foi debatida na instância de origem. 8.1. Ainda, requer a atribuição de efeito suspensivo, pois “tem a intenção de pagar, mas de uma forma mais maleável”. No entanto, não houve condenação em obrigação de pagar nos presentes autos.
9. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 9.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença da ação principal, de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 17.602,00), de acordo com o art. 85, § 11, do CPC. Inalterados os honorários da reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
10. Apelo improvido. Tese de julgamento: “Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 373 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: 0747211-82.2024.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 11/02/2025.